Tribunal: STF
Processo: HC 245043
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de documento falso, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Denis de Souza Macedo contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 937.028/RJ (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de documento falso, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro (arts. 299, 312, 317 e 333 do Código Penal; (art. 90 da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 9613/98) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a falta de contemporaneidade do decreto prisional e a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista o modus operandi empregado na prática do delito, em especial por ter sido cometido no uso do poder de gestão derivado do cargo de Secretário de Educação do Município de Belford Roxo, nomeando parentes para cargos comissionados e impondo ordens a subordinados com vistas a omitir os atos praticados. Do mesmo modo, a segregação cautelar tem por base a conveniência da instrução criminal em razão do risco concreto de o paciente prejudicar o seu andamento, em especial pelo fato de seu poder de influência derivado da chefia de um órgão do poder executivo municipal a si conferido, isso tudo conforme a seguinte fundamentação adotada na origem:



    A decisão aponta como fundamento da medida extrema a existência de elementos concretos a denotar que o paciente, fazendo uso de seu poder de gestão, estaria a aparelhar a Secretaria Municipal de Educação para garantir a sua impunidade, seja através da nomeação de parentes para cargos comissionados, seja através de ordens impostas à funcionários públicos da SEMED, de modo a escamotear os ilícitos perpetrados. Ainda, a decisão fundamenta a distinção das medidas cautelares aplicadas aos demais investigados em razão da função por eles desempenhada, enquanto executores substituíveis das ordens do paciente, ao passo que este, pela posição que ocupa, somente seria efetivamente afastado da prática criminosa acaso preso preventivamente, não bastando para tanto a aplicação de medidas menos gravosas, como o afastamento do cargo e o impedimento de frequentar as repartições públicas. [...] Como se vê, foram apontados elementos concretos e atuais a demonstrar a necessidade da prisão preventiva, tanto para garantir a ordem pública como para conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, justificando-se a distinção das medidas cautelares aplicadas nas diferentes funções desempenhadas pelo paciente e demais investigados, ora denunciados, no esquema criminoso, sendo evidente o poder de influência que a chefia de um órgão do poder executivo municipal confere ao paciente, ainda que afastado do cargo e impedido de frequentar as repartições públicas (fls. 25/26) 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 



    Quanto à matéria relativa à prisão domiciliar humanitária, o tema sequer foi apreciado na origem e sua análise configuraria supressão de instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, quanto ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, a Corte Superior consignou que “o tema sequer foi apreciado na origem e sua análise configuraria supressão de instância.”. No ponto, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente